Tribunal: TJSP
Processo: 0007722-91.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Agravo de Execução
Penal no 0007722-91.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante LUAN SOARES DE CARVALHO, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0007722-91.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto voto no f. 2
Voto no 52.770
Agravo em Execução no 0007722-
91.2019.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
(Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ
proc.
0000967-22.2017.8.26.0496)
Juiz: Dr. José Roberto Bernardi Liberal
Agravante: Luan Soares de Carvalho
Agravado: Ministério Público
Dr. Tânia de
Andrade
EMENTA: Agravo em execução. Progressão ao regime
semiaberto. Comportamento carcerário favorável, mas
que não vincula o julgador. Exame criminológico que
traz indícios da não reabilitação do agravante. Dados
que efetivamente interferem na conclusão. Prática de
crimes graves, gravíssimos. Decisão mantida. Agravo
improvido.
Visto.
Agravo tirado de autos de execução de penas do
sentenciado Luan Soares de Carvalho, condenado à pena de 5
anos de reclusão (regime fechado), pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06), contra r. decisão de f.
22/27, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto,
por ausência do requisito subjetivo.
Vem o inconformismo recursal (f. 1/7), buscando a
reforma do decisório.
Contraminuta anotada (f. 31/35), mantida ao
depois a respeitável decisão atacada (f. 37).
Autos distribuídos (f. 40) foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0007722-91.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto voto no f. 3
regular, concluiu, em parecer respeitável, pelo improvimento do
recurso (f. 45/51), chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 5.nov.2019 (f. 52).
É o relatório.
Sentenciado cumpre pena total de 5 anos de
reclusão (regime fechado), pela prática do crime de tráfico de
drogas (art. 33 da lei 11.343/06).
Negada a progressão para o regime semiaberto na
origem (f. 22/27).
Irresignada,
recorre
a
defesa,
requerendo
a
concessão do benefício, alegando preenchimento dos requisitos
objetivos e subjetivos autorizadores da benesse.
Sem qualquer razão, entretanto.
Para que o interessado pudesse fazer jus à benesse,
mister que restasse estreme de dúvidas que sua readaptação
social seria incontroversa.
Não basta o preenchimento apenas dos requisitos
temporais objetivos para a obtenção da postulação, dês que
também é necessária a verificação do mérito do preso, apesar de
sua não previsão expressa na atual dicção do art. 112 da Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210, 11.jul.1984), modificado pela Lei no
10.792/2003.
O juiz, na condução do processo e na análise da
verificação daquele mérito do preso, pode, e sempre, se cercar de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0007722-91.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto voto no f. 4
incluso daqueles exames, ainda que atualmente alijados mas
não proibidos pela legislação em vigor.
Daí que toda vez que necessário se faça para a
completa elucidação do caso a realização daqueles exames, poderá
e deverá o Magistrado, ainda à falta de regulamentação pela nova
forma do art. 112 da L.E.P., determinar sua realização.
Pois bem.
Houve, de efeito, exame criminológico (f. 18/20).
Mas este não é, na espécie, determinante para o
resultado da decisão.
A uma, porque o exame há de ser tomado antes de
tudo por seu conteúdo, que é, no caso, demasiado exíguo e
insuficiente para determinar de forma segura fazer o sentenciado
jus à concessão da benesse.
A duas, porque, ainda que assim não fosse, sua
análise de forma alguma vincula necessária e compulsoriamente o
entendimento do julgador.
A
análise
do
estudo,
com
conclusão
dos
profissionais responsáveis por sua feitura, de forma alguma
vincula necessária e compulsoriamente o entendimento do
julgador.
Este, para verificar o real mérito do sentenciado
à progressão de regime, pode e deve levar em consideração
outros elementos.
Afinal, trata-se de sentenciado cumprindo pena por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0007722-91.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto voto no f. 5
crime
grave,
gravíssimo

tráfico
de
drogas
,
que,
indubitavelmente, coloca em desassossego a sociedade.
Isto mostra à prudência que não é recomendável a
progressão.
Tais elementos, só por si, dão evidências de que a
sociedade ainda não pode conviver com o sentenciado.
Donde a cautela e prudência que devem nortear as
decisões que eventualmente concedam progressão a esta espécie
de condenado.
Quem se oferece dentro de padrões tais os
anotados, não pode, sem maiores cautelas, ser colocado em regime
semiaberto, o que viria constituir verdadeiro prêmio imerecido ao
sentenciado, a esta altura.
Enfim
e
mesmo
eventualmente
o
bom
comportamento carcerário, só por si, não é elemento de aferição
da personalidade do agente, se eventualmente em total liberdade.
“A legislação deixa ao prudente arbítrio do magistrado o
exame das condições subjetivas do reeducando. Isso porque a
progressão não se constitui um direito absoluto, mas está
condicionada à segurança da vida em sociedade” (RT
717/384).
Por isso que na análise do caso, funciona o Estado-
Juiz como elemento de filtro daquilo que possa ser eventualmente
nocivo à sociedade.
Tratando-se de delitos grave, como aqui se trata,
com pena alta a descontar, toda prudência será necessária para
colocar-se o cidadão de volta ao convívio social.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Agravo de Execução Penal no 0007722-91.2019.8.26.0496 Ribeirão Preto voto no f. 6
Quando se trata de progressão prisional, mister que
se avalie a real e efetiva possibilidade do sentenciado vir a se
adaptar a um novo regime.
Sem essa certeza possível, dificultoso entendimento
no sentido do pretendido nas razões recursais, “data venia”.
Assim e se não há meios de se aquilatar, com
segurança necessária, o amadurecimento do custodiado para a
progressão, inoportuno será o decreto desta.
Forçoso realçar, ainda, o cometimento de 3 faltas
disciplinares, sendo duas graves apologia ao crime , marcando
traço desfavorável ao seu pleito, já que demonstrou total descaso
com as normas a evidenciar que não está apto a vivenciar regime
mais brando.
Nega-se provimento ao agravo.